Tribunal: TJDFT
Processo: 0706060-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO N.: 0706060-78.2020.8.07.0000 AUTOR: MARIA CONCEICAO MACIEL DA SILVA REU: ADENALIA FERREIRA DA COSTA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por MARIA CONCEICAO MACIEL DA SILVA, visando à rescisão da sentença proferida pela 3a Vara Cível da Ceilândia-DF, nos autos de no 0708197-58.2019.8.07.0003, com fundamento no artigo 966, incisos VI, VII e VIII, do CPC. O pedido liminar foi indeferido pela decisão de ID 15645338, oportunidade em que foi determinada a citação da ré. Devolvido o mandado de citação sem cumprimento, foi determinada a intimação da autora para que informasse o endereço atual da ré, no prazo de 10 dias (ID 19356449). O referido despacho foi disponibilizado no Diário da Justiça dia 09/09/2020, tendo o prazo transcorrido sem manifestação da autora (ID 20211566). Com isso, foi determinada a intimação pessoal da autora, tendo o Oficial de Justiça certificado que ela mudou-se do local (ID 21220333). Reiterada a intimação via publicação, sob pena de extinção, a autora também manteve-se inerte (ID 21849473). É o relatório do necessário. Decido. Conforme exposto, determinada a intimação para dar prosseguimento ao feito, por meio do seu advogado e pessoalmente, a autora manteve-se inerte em ambas as oportunidades, estando o processo sem regular andamento desde setembro de 2020 (Id 19356449). O § 1o do artigo 485 do CPC/15 exige, na hipótese de abandono da causa pelo autor, a prévia intimação pessoal da parte, para se manifestar e suprir a falta, perante o juízo, no prazo de 5 (cinco) dias. Tal dispositivo reproduz o revogado artigo 267, § 1o, do CPC/73, somente aumentando o prazo de 48h para 5 (cinco) dias. Conquanto seja o Código silente quanto à necessidade da intimação pessoal do advogado para dar andamento ao feito, a jurisprudência pacificou o entendimento de que deve ela ser realizada via DJ-e. Por outro lado, sabe-se que, na forma do art. 77 do CPC, constitui dever das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva (inciso V). Portanto, é dever da parte manter atualizado seu endereço para intimações. No caso, tendo o Oficial de Justiça se dirigido ao endereço da autora que então constava dos autos, considera-se válida a sua intimação. Dessa forma, considerando que tanto a autora quanto seu procurador foram intimados a dar andamento ao feito, cumprindo o requisito da dupla intimação, permanecendo inertes aos comandos judiciais a eles dirigidos para impulsionar o feito, impõe-se a extinção da ação, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC. Conclusão Diante do exposto, EXTINGO a presente Ação Rescisória, com fundamento no art. 485, III e § 1o, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator